Tribunal: TJMT
Processo: 1022519-32.2024.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022519-32.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[JOSADABE CHAVES CAETANO - CPF: 030.191.821-07 (ADVOGADO), SERGIO DE CARVALHO MEZABARBA - CPF: 969.476.592-72 (PACIENTE), Juiz da Vara Unica de Rio Branco (IMPETRADO), JOSADABE CHAVES CAETANO - CPF: 030.191.821-07 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE RIO BRANCO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERTA CAROLINY DOS SANTOS RODRIGUES - CPF: 037.020.182-55 (TERCEIRO INTERESSADO), MOABE OLIVEIRA GOMES - CPF: 021.214.181-30 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Direito Penal E Processual Penal. Prisão Preventiva. Tráfico De Drogas,
Associação Para O Narcotráfico E
Porte Ilegal De Arma De Fogo De Uso Restrito.
Gravidade Concreta Da Conduta. Garantia Da Ordem Pública. Necessidade Da Medida Extrema. Ordem Denegada.

I. Caso em exame 1.

Habeas corpus
impetrado em favor de paciente preso em flagrante após a apreensão de uma pistola calibre 9mm com carregador e 8,385 kg de maconha armazenados em um veículo automotor. A prisão em flagrante foi convertida em preventiva com vistas a garantir a ordem pública.

II. Questão em discussão 2.
A matéria em discussão consiste em analisar a legalidade da custódia cautelar.

III. Razões de decidir

3.

A pluralidade de agentes (três), a apreensão de
relevante quantidade de droga
em conjunto com uma
arma de fogo de uso restrito
, a utilização de um carro para transportá-los, denotando
certa
estrutura para a prática delituosa, e a notícia de que o grupo se apropriou das substâncias tóxicas em Rondônia com vistas a difundi-las em Mato Grosso, num indicativo de possível
tráfico interestadual
, por
sinalizarem a gravidade concreta e o profissionalismo da conduta, fundamentam a prisão preventiva motivada na garantia da ordem pública.
4.
Condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não são suficientes, por si sós, para obstar a prisão preventiva, notadamente quando identificados os requisitos e pressupostos do art. 312 do CPP.
5.
A aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão não se mostra adequada ou suficiente ao caso concreto, dada a gravidade do fato delituoso.

IV. Dispositivo e tese

6.
Habeas corpus
denegado
.

Tese de julgamento
: “A apreensão de relevante quantidade de droga em conjunto com uma arma de fogo de uso restrito justifica a prisão preventiva fundada na necessidade de garantia da ordem pública”.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 282, I e II; 312 e 313.

Jurisprudência relevante citada
: STF, AgRg no HC 210312, Rel.
Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJE 31.3.2022; STJ, AgRg no RHC 186.764/MG, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª Turma, DJE 6.12.2023; STJ,
AgRg no RHC 161.578/RS, Rel.
Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, DJE 31.3.2022; STJ, AgRg no HC n. 829.799/SP, Rel. Minª.
Laurita Vaz, 6ª Turma, DJE 25.8.2023; STJ, AgRg no HC n. 900.688/SC, Rel.
Min. Antônio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, DJE 3.6.2024; AgRg no HC n. 889.019/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), 6ª Turma, DJE 11.4.2024; STJ, AgRg no RHC n. 183.857/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), 6ª Turma, DJE de 18.4.2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Cuida-se de
Habeas corpus
impetrado em favor de
Sergio de Carvalho Mezabarba
contra
ato supostamente ilegal da
MMª. Juíza
da Vara Única da Comarca de Rio Branco-MT
, que
homologou a prisão em flagrante do paciente e a converteu em preventiva
.

Contextualizando, o paciente está recolhido em cárcere desde que foi preso em flagrante por ter cometido, em tese, o crime de
Tráfico de Entorpecentes
,
Associação para o Narcotráfico
(art. 33,
caput
, e art. 35, ambos da Lei nº. 11.343/2006) e
Porte Ilegal de Arma de Fogo de Uso Restrito
(art. 16 da Lei nº. 10.826/2003),

Ilustrando a ilegalidade da coação, o impetrante alega que o ato acoimado coator está embasado em
fundamentos genéricos e abstratos
e vulnera o princípio constitucional
da presunção de inocência
, além de frisar a falta de indícios da autoria criminosa.

Por fim, alerta que o paciente detém
predicados pessoais
capazes de afastar a necessidade da custódia.

Desta forma, requereu a concessão
liminar
da ordem para que a custódia preventiva fosse
revogada
ou substituída por
providências cautelares menos gravosas
, confirmando-se, de qualquer modo, a tutela de urgência no
mérito
(ID 232685677).

Instruiu a inicial com documentos (ID 232685678 a 232686651).

A liminar
foi
indeferida
(ID 235419663).

A seguir, vieram os
informes judiciais
(ID 240409671).

Nesta instância, a douta
Procuradoria-Geral de Justiça
opinou, em parecer, pela
denegação
da ordem
(ID 245815669),
conforme síntese que segue transcrita:

“
Habeas Corpus
. Suposta prática dos crimes de tráfico de entorpecentes, associação para o tráfico e porte ilegal de arma de fogo. Conversão do flagrante em Prisão Preventiva. Insurgência defensiva. Alegada deficiência na fundamentação do decreto prisional. Inocorrência. Decisão judicial devidamente fundamentada, evidenciando a necessidade da constrição cautelar para a garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta do delito. Além disso, eventuais predicados pessoais favoráveis não possuem o condão de desconstituir a segregação preventiva quando estiverem presentes os requisitos autorizadores da medida extrema. Por fim, não é possível a substituição do enclausuramento por medidas cautelares alternativas, pois insuficientes para resguardar a paz social.
Parecer pela denegação da ordem
”.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Infere-se dos autos que na noite de 6.8.2024, policiais militares que faziam o patrulhamento da Rodovia MT-339, em Lambari D’Oeste-MT, emitiram sinais sonoros e luminosos para que o motorista do veículo modelo Renault Sandero, vermelho, parasse, mas ele não atendeu a ordem, iniciando-se uma perseguição que se estendeu por oito quilômetros.

Quando finalmente o motorista atendeu ao comando, os policiais militares realizaram a abordagem e, durante a busca veicular, encontraram
uma pistola calibre 9mm com carregador e 14 pacotes totalizando 8,385 kg de maconha
.

As embalagens com a droga estavam distribuídas em vários locais do automóvel: seis no estepe, quatro no interior da tampa traseira, duas na lateral da porta traseira direita e duas no interior da porta traseira esquerda.

Foram identificados
Moabe de Oliveira Gomes

e
Roberta Caroliny dos Santos Rodrigues
como passageiros

e o paciente como
condutor
.

Os três foram presos em flagrante e encaminhados à sede da autoridade policial.

No dia seguinte, a prisão pré-cautelar foi homologada e convertida em
preventiva
visando, essencialmente, garantir a ordem pública (ID 164898283 na origem).

Premissas em mesa, para que se repute atendida a garantia inserta no art. 93, inc. IX, da CF, é indispensável que a ordem constritiva esteja amparada em
prova da materialidade do crime
e
indícios suficientes da sua autoria
, ajuste-se a uma das
hipóteses legais autorizadoras
(art. 312 e 313 do CPP) e indique a
imprescindibilidade da medida
.

No caso, cotejando os elementos que instruem o
mandamus
com o ato impugnado,
não
se vislumbra situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a imediata revogação da cautela extrema, muito menos
ilicitude
capaz de justificar a concessão da ordem de ofício.

Os fundamentos utilizados para lastrear o ato acoimado coator são
adequados
e
idôneos
, pois a pluralidade de agentes (três), a apreensão de
relevante quantidade de droga
em conjunto com uma
arma de fogo de uso restrito
, a utilização de um carro para transportá-los, denotando
certa
estrutura para a prática delituosa, e a notícia de que o grupo se apropriou da droga em Rondônia e pretendia difundi-la no pequeno município de Reserva do Cabaçal, em Mato Grosso, num indicativo de possível
tráfico interestadual
,
sinalizam a
gravidade concreta
e

um certo profissionalismo da conduta, constituindo fatores reais de cautelaridade.

Aliás, há muito o Pretório Excelso entende que

“
a
natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional
” (AgRg no HC 210312, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJE 31.3.2022).

O Superior Tribunal de Justiça segue o mesmo caminho:

“A prisão preventiva possui natureza excepcional, sempre sujeita a reavaliação, de modo que a decisão judicial que a impõe ou a mantém, para compatibilizar-se com a presunção de não culpabilidade e com o Estado Democrático de Direito - o qual se ocupa de proteger tanto a liberdade individual quanto a segurança e a paz públicas -, deve ser suficientemente motivada, com indicação concreta das razões fáticas e jurídicas que justificam a cautela, nos termos dos arts. 312, 313 e 282, I e II, do Código de Processo Penal. 2.
São suficientes as razões invocadas na instância de origem para embasar a ordem de prisão do paciente para a garantia da ordem pública, ao evidenciar a gravidade da conduta, em especial o risco à ordem pública, em razão da quantidade elevadíssima de entorpecentes (25 kg de crack), bem como das circunstâncias do delito, que indicam o tráfico interestadual
. 3. Dadas as circunstâncias do fato, não se mostra adequada e suficiente a substituição da prisão preventiva por medidas a ela alternativas (art. 282 c/c art. 319 do CPP). 4. Agravo regimental não provido” (AgRg no RHC 186.764/MG, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª Turma, DJE 6.12.2023).

Igualmente endossando o raciocínio de que a apreensão de
considerável quantidade de substância estupefaciente
, como ocorre na espécie, justifica a medida constritiva, confira-se o
Enunciado nº. 25 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
: “
A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
”.

Delineado esse quadro, portanto,
não
há como se reconhecer a desnecessidade da custódia, a inexistência de perigo gerado pela liberdade da paciente e muito menos a suposta invalidade dos fundamentos jurídicos utilizados para lastrear a custódia processual.

Ainda sob esse ângulo, embora dignas de nota, eventuais condições subjetivas favoráveis
não
constituem motivos aptos a impedir,
por si sós,

a segregação provisória, notadamente
quando identificados os requisitos e pressupostos legais da cautela, como ocorre na espécie.

Sobre o tema, segue excerto de julgado do Superior Tribunal de Justiça: “
A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não é apta a desconstituir a prisão processual, caso estejam presentes os requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a imposição da medida extrema, como verificado na hipótese
” (AgRg no HC n. 829.799/SP, Rel. Minª. Laurita Vaz, 6ª Turma, DJE 25.8.2023).

Trilhando o mesmo caminho, o
Enunciado nº. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
pontua: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum libertatis”.

Prosseguindo, por reclamar o reexame do conjunto fático-probatório, próprio da instrução da ação penal,
não
é possível analisar a tese de
negativa de autoria
em sede de
habeas corpus
, como bem ilustra o
Enunciado nº. 42

da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
: “
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
”.

De todo modo, existem, sim,
indicativos
do envolvimento do paciente na conduta ilícita, conforme se extrai dos depoimentos dos policiais militares encarregados da prisão em flagrante, do Termo de Apreensão e do Auto de Constatação Preliminar acostados nos autos.

Sob essa perspectiva, é certo que, desde que decretada pela autoridade judiciária competente, mediante ordem escrita, à luz das hipóteses previstas no art. 312 do CPP e com respaldo em prova da materialidade e indícios concretos e suficientes de autoria, como é o caso dos autos, a prisão antecipada
não
contraria

o
princípio constitucional da presunção de inocência ou não culpabilidade

(art. 5º, inc. LVII e LXI, da CF)
.

Nessa toada, o Superior Tribunal de Justiça já assentou: “
A prisão preventiva não constitui antecipação de pena ou ofensa à presunção de inocência, por se tratar de medida processual amparada em pressupostos legais, elementos concretos e fundamentação idônea, situações que não implicam reconhecimento definitivo de culpa
” [AgRg no HC n. 889.019/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), 6ª Turma, DJE 11.4.2024].

Finalmente, consideradas as circunstâncias fáticas e a gravidade concreta da conduta,
descabe
cogitar a aplicação de providências cautelares menos gravosas ao caso, posto que inadequadas e insuficientes para atingir os fins pretendidos com o recolhimento cautelar, a teor do que estatui o art. 282, inc. I e II, do CPP.

Em reforço, colhe-se da Corte Cidadã: “
é indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes
” (HC 628.430/RO, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, DJE 26.3.2021).

E mais recentemente: “
Havendo fundamentação concreta que justifique a medida extrema, cautelares diversas à segregação também se mostram insuficientes para o resguardo da ordem pública
” [AgRg no RHC n. 183.857/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), 6ª Turma, DJE de 18.4.2024].

Enfim
, num contexto em que o encarceramento provisório, afora lastreado em motivação concreta e idônea, é o
único
meio hábil a acautelar a ordem pública, afigura-se
inviável
restituir a liberdade pretendida ou substituir a custódia impugnada por medidas acautelatórias mais brandas.

Com essas considerações e em
sintonia
com o parecer,
denego
a ordem intentada em favor de
Sergio de Carvalho Mezabarba
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024